Tribunal: TJDFT
Processo: 0737492-49.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0737492-49.2019.8.07.0001 RECORRENTE: BAR E WISKERIA BRASILIA LTDA, JORGE LUIZ SANTOS FERREIRA, DENISE WAISROS PEREIRA, ESPÓLIO DE JORGE LUIZ SANTOS FERREIRA RECORRIDO: VALTER PEREIRA DE MELO, CELSO RENATO D AVILA, TEREZINHA FURLANETTO D AVILA DESPACHO Intime-se o peticionante de ID no 34418988, a fim de esclarecer se a manifestação de desinteresse no processamento do agravo em recurso especial abrange os demais agravantes, no prazo de 05 (cinco) dias. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007